Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708154-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: OBJETIVA IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id. 85298856 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.o 0702658-89.2021.8.07.0020), manteve a decisão que determinou a emenda à inicial (Id. 84427147 – p. 1 dos autos principais), e concedeu derradeiro prazo de 10 (dez) dias para a juntada do instrumento de protesto e a correção da planilha de débitos, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor das decisões: “Emende-se a inicial para: a) apresentar nova planilha atualizada do débito adequando a quantidade de parcelas da planilha de débitos com o aditivo do contrato de alienação fiduciária, corrigindo o valor da causa. b) determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” (Id. 84427147 – p. 1 dos autos principais) “A parte autora requer a reconsideração da decisão que determinou a juntada do instrumento de protesto do débito contratual que fundamenta o pedido de busca e apreensão de veículo. Decido. Extrai-se dos autos que a notificação enviada ao endereço da parte requerida não foi recebida pelo devedor e nem por terceiro, conforme se verifica no ID no 84394155, página 3. Portanto, no caso em análise, o protesto é indispensável para comprovar a mora do devedor, conforme entendimento jurisprudencial do TJDFT. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE". INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROTESTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTRATO ORIGINAL. PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PARCIAL CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO MÁXIMO DOS ATOS PROCESSUAIS, DA ECONOMIA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a inicial, visto que o autor deixou de atender à ordem de emenda à inicial. 2. Nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, nos casos de alienação fiduciária, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. Na hipótese, a instituição financeira buscou notificar o demandado por AR, remetendo a carta para o mesmo endereço constante no contrato firmado entre as partes. A partir das informações prestadas pelos Correios, a notificação da mora não foi entregue em virtude do motivo "ausente", ocorrido nas três tentativas então realizadas. 2.2. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo réu, tampouco por terceiro. 2.3. Por outro lado, a inadimplência do devedor restou devidamente demonstrada pelo protesto do título, conforme instrumento público acostado aos autos. 2.4. O protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97). 3. Nos autos do Processo Judicial Eletrônico - PJe, os documentos produzidos eletronicamente e juntados ao feito gozam de garantia da origem de seu signatário, são considerados originais para todos os efeitos e fazem a mesma prova do original (art. 11, Lei 11.419/06, e art. 425, VI, CPC). 3.1. Todavia, o documento digital não supre a certeza da originalidade do título, nem representa meio eficaz para garantir que o exequente esteja na posse física do documento, assim como não impede que o autor ajuíze nova ação baseada no mesmo título executivo. 3.2. A esse respeito, nos autos do PJe, havendo dúvida quanto à originalidade, existência, certeza do título executivo, ou de qualquer documento ilegível no feito eletrônico, pode o magistrado determinar que a documentação seja prontamente depositada ou apresentada ao próprio cartório ou secretaria do juízo. É o que dispõe o art. 425, §2o, CPC, e art. 11, §5o, Lei 11.419/06. 3.3. No caso, o apelante possui nítido interesse no julgamento do mérito da demanda, pois protocolou petição apresentando as suas alegações no prazo estipulado pela magistrada, não descumprindo totalmente a decisão judicial. 3.4. Assim, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito. 3.5. A sentença deve ser cassada, para que o apelante tenha mais uma oportunidade de emendar a inicial, apresentando fisicamente em cartório o original do contrato de financiamento objeto da presente execução. 4. Pelos mesmos fundamentos, embora o autor não tenha apresentado a planilha de débitos nos termos delineados na decisão que ordenou a emenda, é razoável que se oportunize novamente a apresentação do documento. 4.1. Há de considerar, sobretudo, que, a despeito de não ter sido reputado suficiente pelo juízo a quo, o credor instruiu a inicial com demonstrativo do débito, fato que torna ainda mais recomendável a concessão de novo prazo para emenda. 5. Apelação provida. 5.1. Sentença cassada, para que o apelante tenha mais uma oportunidade de emendar a inicial. (Acórdão 1189255, 07049266320188070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Grifo inexistente no original). Ademais, a planilha de débitos está em desacordo com o aditivo do contrato de alienação fiduciária, o qual prevê a quantidade de 60 parcelas. Ante o exposto, mantenho a decisão precedente e concedo à parte autora derradeiro prazo de 10 dias para a juntada do instrumento de protesto e a correção da planilha de débitos, sob pena de indeferimento da inicial.” (Id. 85298856 - pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 24190321 – pp. 1/16), a parte autora, ora agravante, informa que: a) “por força da Cédula de Crédito Bancário no. (30455) 000000127586253 a parte Agravada obteve junto à Agravante um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas” (p. 3); b) “apesar de insistentemente cobrada a saldar o débito, a parte Agravada negou-se em fazê-lo, ignorando, a notificação extrajudicial realizada, a efeito de constituição em mora, conforme documentos juntados aos autos” (p. 3); c) “o Agravante, utilizando-se das prerrogativas constantes no art. 3o do Dec. Lei 911/1969, com alterações da Lei 10.931/2004, ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão, alegando o descumprimento do contrato firmado entre as partes, requerendo, como é de direito, a busca e apreensão do bem” (p. 3). Sustenta que os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda foram devidamente comprovados. Alega que o interesse que o agravante possui sobre o veículo refere-se tão somente a satisfação de seu crédito, e o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão apenas foi deflagrada dada à impossibilidade de recebimento amigável do crédito em aberto. Aduz que, segundo o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, se exigindo, apenas, que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no presente caso. Esclarece que houve o envio da notificação para o endereço do contrato, tendo retornado como “Endereço Insuficiente”. Enfatiza que, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual (art. 422 CC), devem as partes informar corretamente o endereço no momento do contrato, bem como eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. Defende que restaram presentes os requisitos para a concessão da liminar da busca e apreensão. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja reformada parcialmente a r. decisão guerreada a fim de seja deferida a liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei no 911/69, e reconhecida a constituição da mora da parte agravada. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. Preparo no Id. 24190325 e Id. 24190326. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que é patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante o indeferimento da inicial com o consequente cancelamento da distribuição, caso não reste emendada a inicial com o saneamento dos vícios listados no decisum. Ademais, entendo que a respeito da demonstração da mora da parte ré/agravada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora